Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-05.2022.8.14.0022
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-05.2022.8.14.0022

APELANTE/APELADO: TENISON MIRANDA LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, com imposição de condições, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira no âmbito doméstico.

2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, o reconhecimento de erro na aplicação da emendatio libelli para enquadramento da conduta no art. 129, §13, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se houve indevida aplicação de emendatio libelli na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, registro de medidas protetivas e laudo de exame de corpo de delito, que atestou escoriações e hematomas na vítima.

5. A autoria encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial, conferindo segurança ao édito condenatório.

6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção, conforme orientação consolidada do STJ.

7. A negativa do acusado mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

8. Não se verifica emendatio libelli, pois a condenação ocorreu pelo delito descrito na denúncia (art. 129, §9º, do CP), constatando-se apenas erro material na titulação de trecho da fundamentação, sem repercussão no enquadramento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunho judicial, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, apta a fundamentar condenação. 2. A menção equivocada a dispositivo legal na fundamentação, quando dissociada do efetivo enquadramento jurídico adotado, configura mero erro material e não caracteriza emendatio libelli.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; CP, art. 68; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TENISON MIRANDA LOBATO contra a sentença condenatória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção, inicialmente em regime aberto, tendo sido aplicada a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos seguintes termos: no primeiro ano do prazo, deverá prestar serviços à comunidade e a participação em palestra sobre prevenção à violência doméstica e familiar e/ou alcoolismo, com no mínimo 12h de duração; No segundo ano, fica sujeito às seguintes condições, comparecimento mensal em juízo para justificar as suas atividades, nos termos do artigo 78, §2º, “c”, do CP.

Narra a denúncia que:

“(...) que em 27 de fevereiro de 2022, por volta de 08h00 neste municipio o acusado TENISON MIRANDA LOBATO aproveitando-se da relação doméstica e familiar, ameaçou de morte, bem como agrediu a vítima, sua companheira DILMA GOMES MACHADO LOBATO, com puxões de cabelo, socos nas costas conforme (Id53061743 - Pág. 05 PJE). As investigações evidenciaram que a vítima e o agressor convivem em uma relação conjugal de 15 anos, que indiciado tem problema de alcóolismo, e por esse motivo separou do mesmo, o qual vem ameaçando de morte a vítima. No dia supracitado, o indiciado à casa da vítima e viu a mesma arrumando-se para viajar, ocasião em que passou ameaça-la, em seguida a ofendida comendo ainda foi para o local onde pegaria o ônibus, entretanto chegou o indiciado e começou agredir com puxões de cabelo e socos, que o filho da vítima interviu na briga, momento em que o agressor foi embora. A apuração revelou ainda que, o indiciado vem praticando ameaças através de ligações telefônicas dizendo “que vc vai se arrepender de ter me deixado”. Isto posto, a vítima no intutito de assegurar sua integridade física, procurou a delegacia de policia civil para fazer o boletim de ocorrência, bem como requer medidas protetivas, que foram concedidas pelo Juízo. (...)”

Em suas razões recursais (ID 31531115), a defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas e com aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente, requer o reconhecimento do erro ao aplicar a emendatio libelli para enquadrar a conduta no art. 129, §13, do CP.

Em contrarrazões (ID 31531118), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas e com aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Registro de Medidas Protetivas (ID 31531014), Boletim de Ocorrências (ID 31531017) e o Auto de Exame de Lesão Corporal (ID 31531018), descrevendo: “escoriação no antebraço esquerdo e hematomas.”.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima D. G. M., em seu depoimento em Juízo, confirmou que no dia dos fatos, durante uma discussão, o acusado se alterou, vindo a agredi-la com soco e puxando seu cabelo.

A testemunha NILZA DE JESUS MACHADO, em seu depoimento em Juízo, confirmou que no dia dos fatos presenciou as agressões do acusado com a vítima D. G. M..

Em seu interrogatório judicial, o acusado TENISON MACHADO LOBATO negou a prática do crime, e declarou que teve uma discussão com a vítima, devido a uma situação de traição dela, mas que não a agrediu. E confessou que tinha consumido bebida alcoólica.

Conquanto a defesa sustente a inexistência de elementos probatórios hábeis a ensejar o juízo condenatório, verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo nos autos, permanecendo isolada e destituída de suporte fático-probatório mínimo que lhe confira verossimilhança. O conjunto probatório, ao revés, revela-se coeso e harmônico no sentido da responsabilização penal do apelante.

As declarações prestadas pela vítima dão conta de que o réu a agrediu com socos e puxões de cabelo.

Ademais, tal narrativa foi corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, notadamente pelo depoimento testemunhal, os quais reforçam a credibilidade do relato e afastam qualquer dúvida relevante quanto à sua verossimilhança e consistência.

Cumpre destacar, ademais, que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo em razão do caráter sigiloso com que, em regra, tais condutas são perpetradas, à míngua de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sendo assim, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos, especialmente as fotos que demonstram as lesões sofridas pela vítima.

Desta forma, a versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada das demais provas produzidas, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado).

Assim, não há falar em ausência de prova suficiente para a condenação, tampouco em dúvida razoável a ensejar a incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto a moldura fática e probatória delineada nos autos converge, de forma segura e convincente, para a responsabilização penal do apelante.

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado.

Destarte, diante da prova segura da autoria e da inconteste demonstração da materialidade delitiva, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório.

2. Do reconhecimento do erro na aplicação da emendatio libelli. Art. 129, §13, do CP.

Alternativamente, requer o reconhecimento do erro ao aplicar a emendatio libelli para enquadrar a conduta no art. 129, §13, do CP.

Razão não lhe assiste.

Ocorre que, compulsando a sentença condenatória, verifiquei que o apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §9º do CPB.

Colaciono sentença:

“(...) Tudo bem visto e ponderado, passo a fundamentar a decisão

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor TENISON MACHADO LOBATO, atribuindo-lhe a conduta descrita no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

Nenhuma nulidade se apresenta. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não tendo sido levantada qualquer preliminar, passo a analisar o mérito

DO CRIME DO ART. 129, §13, DO CP.

De início, cabe analisar se o conjunto probatório conduz a demonstração da materialidade e autoria dos delitos, bem como o preenchimento de todos os elementos do tipo penal.

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se perfeitamente demonstrada, devendo ser levado em consideração todo lastro probatório produzidos nos autos, notadamente o laudo de exame de corpo delito realizado que atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima (ID 53061743– pág. 05).

A autoria delitiva é induvidosa.

A vítima DILMA GOMES MACHADO, em seu depoimento em Juízo, confirmou que no dia dos fatos, durante uma discussão, o acusado se alterou, vindo a agredi-la com soco e puxando seu cabelo.

A testemunha NILZA DE JESUS MACHADO, em seu depoimento em Juízo, confirmou que no dia dos fatos presenciou as agressões do acusado com a vítima DILMA GOMES MACHADO.

A testemunha JOÃO BATISTA MATOS PINHEIRO não presenciou os fatos.

Em seu interrogatório judicial, o acusado TENISON MACHADO LOBATO negou a prática do crime, e declarou que teve uma discussão com a vítima, devido a uma situação de traição dela, mas que não a agrediu. E confessou que tinha consumido bebida alcoólica.

A versão apresentada pelo acusado não encontra apoio nos autos, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência de provas, pois as provas colacionadas aos autos são suficientes para ensejar a condenação do denunciado.

Da análise detida dos autos, diante de todo o lastro probatório produzido nos autos, especialmente o depoimento da vítima, colhidos na fase judicial, que em confronto com o contexto e a dinâmica em que os fatos aconteceram, não há dúvida que o réu TENISON MACHADO LOBATO é o autor da agressão realizada contra a vítima, que lhe causaram as lesões descritas no laudo pericial de ID 53061743– pág. 05.

O depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente, sendo certo que encontra apoio nos autos, notadamente no laudo de lesão corporal e no depoimento da testemunha NILZA DE JESUS MACHADO.

Com efeito, a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos presentes autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO, LEGITIMA DEFESA, PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico e familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.

(...)

4. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Minsitro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Entendo, portanto, que o elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que o réu agiu com consciência e vontade para o fim de lesionar a vítima, tendo provocado as lesões constantes do laudo de corpo de delito.

Depreende-se dos autos que o caso em questão se amolda ao tipo previsto no §9º do artigo 129 do CP, o qual, no caso, convém sua transcrição: “§ 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade(..)”.

Neste sentido, é notório que o autor se prevaleceu das relações domésticas entre ele e a vítima, bem como da proximidade do vínculo entre os envolvidos, uma vez que a vítima era companheira do réu.

Diante do acervo probatório, por tudo que foi coletado durante a instrução processual, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva, e não se extraindo dos autos qualquer causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, a condenação do denunciado TENISON MACHADO LOBATO, pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, é medida que se impõe.

Decido.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado TENISON MACHADO LOBATO, como incurso nas penas do art. 129, §9º, do CP, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)”.

Pois bem.

Esclareço que não se verifica a ocorrência de emendatio libelli, porquanto toda a fundamentação da decisão esteve direcionada ao reconhecimento da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O que se constata, em verdade, é a existência de mero erro material na titulação que inaugura a fundamentação acerca do crime atribuído ao apelante.

Dessa forma, resta prejudicado o pleito de reconhecimento de equívoco na aplicação da emendatio libelli.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026